Tribunal: TJSP
Processo: 2179434-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado e Associação Criminosa – Decretação da prisão preventiva pleiteada pelo representante do Ministério Público – Caráter preventivo da impetração – Inviável a análise dos fundamentos e requisitos necessários à custódia cautelar, sob pena de supressão de instância – Ausência de ilegalidade no pleito formulado pela acusação – Delitos dolosos, cuja pena cominada

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado e Associação Criminosa – Decretação da prisão preventiva pleiteada pelo representante do Ministério Público – Caráter preventivo da impetração – Inviável a análise dos fundamentos e requisitos necessários à custódia cautelar, sob pena de supressão de instância – Ausência de ilegalidade no pleito formulado pela acusação – Delitos dolosos, cuja pena cominada é superior a quatro anos de reclusão – Paciente anteriormente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.